Tribunal: TJSP
Processo: 1078365-18.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Ação declaratória c.c. repetição de indébito. Reajuste anual por sinistralidade. Ausência de elementos que justifiquem os reajustes aplicados. Substituição pelo índice permitido pela ANS para os contratos individuais. Não se anulou a cláusula que prevê o reajuste, mas sim os índices aplicados estão em desacordo com as normas vigentes. Não demonstrada a

Ementa:
Embargos de declaração. Plano de saúde. Ação declaratória c.c. repetição de indébito. Reajuste anual por sinistralidade. Ausência de elementos que justifiquem os reajustes aplicados. Substituição pelo índice permitido pela ANS para os contratos individuais. Não se anulou a cláusula que prevê o reajuste, mas sim os índices aplicados estão em desacordo com as normas vigentes. Não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000785625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1078365-18.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA CECÍLIA PASTORE, são embargados SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A e QUALICORP SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de
declaração n°:
1078365-18.2018.8.26.0100/50000
Embargante:
Maria Cecília Pastore
Embargada:
Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. e outro
Comarca:
São Paulo 26a Vara Cível
1a Instância:
1078365-18.2018.8.26.0100
Juiz (a):
Carlos Eduardo Borges Fantacini
Voto no
26810
EMENTA. Embargos de declaração. Plano de saúde. Ação
declaratória c.c. repetição de indébito. Reajuste anual por
sinistralidade. Ausência de elementos que justifiquem os
reajustes aplicados. Substituição pelo índice permitido pela
ANS para os contratos individuais. Não se anulou a
cláusula que prevê o reajuste, mas sim os índices aplicados
estão em desacordo com as normas vigentes. Não
demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais
elencados no artigo 1.022, do CPC. Embargos de
declaração rejeitados.
Embargos de declaração opostos por Maria Cecília
Pastore contra o v. acórdão de fls. 415/426, que deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, com a seguinte
ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação declaratória c.c. repetição
de indébito improcedente. Inconformismo da autora.
Parcial cabimento. Contrato coletivo. Aplicabilidade do
CDC. Reajuste anual por sinistralidade. Ausência de
elementos que justifiquem os reajustes aplicados. Reajuste
unilateral abusivo que coloca o consumidor em desvantagem exagerada. Substituição pelo índice

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
permitido pela ANS para os contratos individuais. Não se
anulou a cláusula que prevê o reajuste, mas sim os índices
aplicados estão em desacordo com as normas vigentes.
Devolução simples do indébito, observado o prazo
prescricional trienal. Recurso parcialmente provido.
A embargante sustenta que o acórdão é contraditório
e omisso.
Explicita a intenção de prequestionamento ao
julgado.
É o relatório.
Não há vício a ser sanado.
Consoante consignado no acórdão embargado, não
se anulou a cláusula que prevê o reajuste, mas sim os percentuais
aplicados em desacordo com os requisitos expostos na fundamentação,
respeitando-se, por óbvio, os limites objetivos da demanda.
As alegações apresentadas em sede de apelação
foram devidamente analisadas pelo acórdão embargado.
A
embargante
utilizou-se
da
via
processual
inadequada, na medida em que objetiva rediscutir o mérito do acórdão, e
não sanar eventuais contradições, ou omissões ou obscuridades nele
contidos.
Consoante o julgou o Excelso Pretório, “o recurso de
embargos de declaração não tem cabimento quando, a pretexto de esclarecer uma
inocorrente situação de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, vem a
ser utilizado com o objetivo de infringir o julgado” (R.T. 779/157, Rel. Min.
CELSO DE MELLO).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em suma, o embargante pretende a rediscussão de
questões já decididas, motivo pelo qual os embargos são rejeitados.
Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator